Tribunal: STF
Processo: HC 89238
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-29
Data de publicação: 2007-05-29

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 1. Paciente pronunciado pela suposta prática dos crimes d
escritos nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV (homicídio duplamente qualificado);
 211 (destruição e ocultação de cadáver); 212 (vilipêndio a cadáver) e 347, pará
grafo único
(fraude processual), todos do Código Penal. A Segunda Câmara Criminal do Tribuna
l de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), por unanimidade, deu parcial provim
ento ao recurso em sentido estrito da defesa, afastando da pronúncia o delito de
 vilipêndio a
cadáver (art. 212 do CP). No julgamento do HC nº 88.733/SP, DJ 15.12.2006, Rel.
Min. Gilmar Mendes, a Segunda Turma desta Corte concedeu a ordem, por empate na
votação, para que fosse afastada a imputação do delito de fraude processual (CP,
 art. 347).
2. Alegações da defesa: a) excesso de prazo na prisão preventiva e b) falta de f
undamentação do decreto cautelar. 3. Quanto ao excesso de prazo, a impetração co
nsidera que o paciente está preso desde o dia 27 de janeiro de 2003. 4. Existênc
ia,
entretanto, de elementos que sinalizam para a complexidade da causa. Desde que d
evidamente fundamentada e atendido o parâmetro da razoabilidade, admite-se a exc
epcional prorrogação de mais de 81 dias para o término de instruções criminais d
e caráter
complexo. Precedentes citados: HC nº 71.610/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Sepúlv
eda Pertence, DJ 30.3.2001; HC nº 82.138/SC, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Mauríc
io Corrêa, DJ 14.11.2002; e HC nº 81.905/PE, 1ª Turma, maioria, Rel. Min. Ellen
Gracie, DJ
16.5.2003. 5. Contribuição da defesa para a demora processual por meio dos segui
ntes atos processuais: expedição de carta rogatória para a oitiva de testemunha
residente em Israel, expedição de cartas precatórias para a inquirição de testem
unhas e
instauração de incidente de insanidade mental do paciente. 6. Situação de constr
angimento ilegal ou abuso de poder não configurada. Ordem indeferida nesse ponto
. 7. Com relação à falta de fundamentação do decreto de prisão preventiva, a def
esa aduz que
o acórdão coator, ao fundamentar, exclusivamente, a prisão preventiva do pacient
e no modus operandi da conduta supostamente perpetrada, não satisfez as exigênci
as legais do artigo 312 do CPP. 8. O decreto de custódia provisória atendeu ao d
isposto nos
arts. 41 e 43, do CPP. A decretação da preventiva lastreou-se nos fundamentos da
 garantia da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da
 instrução criminal, nos termos do art. 312 do CPP. 9. Na linha da jurisprudênci
a deste
Tribunal, porém, não basta, a mera explicitação textual dos requisitos previstos
 pelo art. 312 do CPP. Precedentes: HC nº 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Tur
ma, unânime, DJ 22.10.2004; HC nº 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unân
ime, DJ
10.11.2006; HC nº 87.041/PA, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, maioria, DJ 24.11
.2006 e HC nº 88.448/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, por empate na votaçã
o, DJ 9.3.2007. 10. Da simples leitura do decreto prisional, as únicas afirmaçõe
s ou
adjetivações apresentadas pelo juízo de origem são ilações de que a constrição p
autar-se-ia no "modus operandi" da prática criminosa imputada ao paciente e na "
comoção social que a gravidade do delito causou na sociedade paulistana". Não há
 razões
bastantes para a manutenção da custódia preventiva, seja tanto pela garantia da
ordem pública, seja pela aplicação da lei penal e conveniência da instrução crim
inal, as quais se revelam intimamente vinculadas. 11. Situação de constrangiment
o ilegal apta
a ensejar o deferimento da ordem. 12 Habeas Corpus deferido para invalidar a dec
isão que decretou a prisão preventiva nos autos do Processo Crime nº 003.03.0014
50-9.